Tribunal: STF
Processo: RE 312941
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento
por implicar, para a análise do recurso extraordinário, apreciação
de dispositivos constitucionais não prequestionados (art. 5º, XXXIV
e LV) e por revolver matéria que necessita de apreciação de
legislação infraconstitucional (Lei nº 9.099/95). Precedente: AGRAG
nº 333.198, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (DJ 05/10/2001).